Tribunal: TJSP
Processo: 2005458-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – Decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito – Art. 1.015 do CPC – Taxatividade mitigada – Recurso conhecido – Controvérsia gravitando em torno do pedido da agravada de recebimento da PLR/Gratificação Semestral – Pretensão que não diz respeito a benefício previdenciário – Reconhecimento da competência absoluta da Justiça do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – Decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito – Art. 1.015 do CPC – Taxatividade mitigada – Recurso conhecido – Controvérsia gravitando em torno do pedido da agravada de recebimento da PLR/Gratificação Semestral – Pretensão que não diz respeito a benefício previdenciário – Reconhecimento da competência absoluta da Justiça do Trabalho, por força do primado do art. 114, I, da Constituição Federal – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2005458-66.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0001044982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2005458-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes
BANCO SANTANDER S/A e BANESPREV FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL, é agravada HELENA PETCOV DEMEDEIROS.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2005458-66.2020.8.26.0000
2/8
2a Vara Cível da Comarca de Araraquara/SP
Agravantes: BANCO SANTANDER (BRASIL S/A) e BANESPREV

FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Agravada: HELENA PETCOV DE MEDEIROS
MM. Juiz de Direito: Dr. HEITOR LUIZ FERREIRA DO AMPARO
Voto no 26.258
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
COBRANÇA Decisão que declinou da competência para
processar e julgar o feito
Art. 1.015 do CPC

Taxatividade mitigada Recurso conhecido Controvérsia
gravitando em torno do pedido da agravada de recebimento
da PLR/Gratificação Semestral
Pretensão que não diz
respeito a benefício previdenciário Reconhecimento da
competência absoluta da Justiça do Trabalho, por força do
primado do art. 114, I, da Constituição Federal

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento
tirado por Banesprev Fundo Banespa de Seguridade Social e Banco
Santander Brasil S.A. dos autos da ação de cobrança ajuizada, contra
ambos, por Helena Petcov de Medeiros. Profligam a deliberação judicial
de fls. 132/133, que determinou a redistribuição dos autos à Justiça do
Trabalho.
Alegam, inter alia, os agravantes:
(a) a autoridade judiciária de 1o grau declinou de sua competência para o
feito, ordenando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho; (b) opuseram,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2005458-66.2020.8.26.0000
3/8
contra tal decisão, embargos de declaração, os quais foram rejeitados; (c)
conquanto a decisão judicial tenha sido classificada como despacho, trata-
se, em verdade, de deliberação com natureza decisória, podendo ser
atacada por agravo de instrumento; (d) negar conhecimento ao agravo de
instrumento interposto, será o mesmo que impedir que as partes tenham
uma resposta jurisdicional efetiva acerca da justiça competente; (e)
concedido o efeito suspensivo ao recurso, há de haver, na perspectiva do
mérito, o seu provimento, fixando-se a Justiça Estadual para
processamento e julgamento do processo.
Concedida
a
pretendida
tutela
recursal de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a agravada absteve-
se de contraminutar.
É o relatório.
Cumpre deixar assente, desde logo,
que a deliberação judicial que se expõe ao ataque dos agravantes,
determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, não possui a
natureza de simples despacho de expediente, ostentando indiscutível carga
decisória.
Assim, analisada a questão sob a
perspectiva do art. 1015 do CPC, a inexorável conclusão é a de que a
matéria relacionada com a competência pode ser conhecida, mesmo não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2005458-66.2020.8.26.0000
4/8
integrando o rol de tal modelo jurídico, pois prevalece hodiernamente, na
esteira de pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, a diretriz
hermenêutica da taxatividade mitigada, que admite sua interposição
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação.1
Disse a agravada, Helena Petcov
de Medeiros, na petição inicial da ação de cobrança proposta contra os
agravantes, Banesprev
Fundo Banespa de Seguridade Social e
Banco Santander (Brasil) S.A. que como pretende receber a
PLR/Gratificação, a competência absoluta para conhecer e julgar a
controvérsia é da Justiça Comum Estadual, e não da Justiça do Trabalho,
pois a verba contratual possui natureza contratual, originando-se de ato
ilícito. Mudou, todavia, seu entendimento, requerendo a fls. 131/132 dos
autos originários, a redistribuição do feito a uma das varas trabalhistas de
Araraquara.
E, com a superveniência da decisão
agravada, ordenando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, os
agravantes interpuseram o presente recurso, sustentando que por força da
natureza da causa, contendo pedido de complementação de aposentadoria,
tendo por base contrato celebrado com entidade fechada de previdência
privada, a competência para dirimir a causa é da Justiça Comum Estadual.
A
pretensão
da
agravada,
aposentada do Banespa, circunscrita ao recebimento do PLR/Gratificação
Semestral, nada tem a ver com o plano de previdência complementar,
1 STJ - REsp no 1.704.520/MT - Corte Especial - Rel. Min. Nancy Andrighi - J. 5/12/2018 - DJe 19/12/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2005458-66.2020.8.26.0000
5/8
tratando-se de direito adquirido por cláusula do contrato de trabalho da
agravante. Basta ler, a propósito, o que ela assevera a fls. 9 do libelo inicial:
“Consoante entendimento já sedimentado na
jurisprudência, de início, se ponta que a finalidade da
Gratificação Semestral é a de retribuição do trabalho
ao empregado, como instrumento de integração entre
capital e trabalho, por meio do reconhecimento
posterior (pós aposentadoria) da produtividade, o que
coincide com a natureza da Participação nos Lucros e
Resultados PLR.”
Existe, a respeito desta temática, no
âmbito deste Tribunal de Justiça, copiosa messe de julgados
estabelecendo a competência da Justiça do Trabalho para conhecer e
julgar a matéria debatida nestes autos:
Apelação.
Previdência
privada.
Funcionária de banco estadual a posteriori
privatizado. Pleito de pagamento de participação
nos lucros e resultados e gratificações semestrais, nos
termos do Regulamento do Pessoal do Banco do
Estado de São Paulo, de 21/07/75, vigente em período
anterior à privatização. Defesa no sentido de que a
apelante aderiu ao Regulamento do plano II do
Banesprev, em que se prevê o pagamento de tais
verbas. Improcedência ao fundamento de que o pleito
contraria
entendimento
assentado
em
Recurso
Especial julgado sob regime de recursos repetitivos,
RESP 1.425.326/RS, em que se fixou a tese de vedação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2005458-66.2020.8.26.0000
6/8
de repasse de abono e vantagens de qualquer natureza
para benefícios em manutenção, sobretudo a partir da
LEI Complementar no 108/2001, independentemente
de
disposições
estatutárias
e
regulamentares.
Insurgência pelo manejo da técnica do distinguish.
Alegação da apelante de que o pleito não caracteriza
complementação de aposentadoria. Incompetência
absoluta da Justiça Estadual para conhecer e decidir
sobre verba que remete à competência da Justiça do
Trabalho. RECURSO NÃO CONHECIDO, com
anulação da sentença de primeiro grau e
determinação de remessa dos autos à Justiça
do Trabalho.2
PREVIDÊNCIA PRIVADA - Ação de
cobrança de valores que deixaram de ser
pagos aos aposentados quando da troca de
comando do banco - Pedido de natureza
evidentemente trabalhista, sendo que em momento
algum é questionado o contrato de previdência
privada complementar, mas sim seu contrato de
trabalho com seu ex-empregador - Incompetência
absoluta da Justiça Estadual - Sentença anulada e
determinação de remessa dos autos à Justiça do
Trabalho - Precedentes - Litigância de má-fé não
caracterizada.
Recurso
prejudicado,
com
anulação da sentença e determinação de
remessa dos autos à Justiça do Trabalho.3
2 TJSP - Apelação 1020669-87.2018.8.26.0564 - 34a Câmara de Direito Privado - Rel. L. G. Costa Wagner -J.
09/12/2019.
3 TJSP - Apelação Cível 1002208-29.2018.8.26.0415 - 33a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Sá Moreira
de Oliveira - 33a Câmara de Direito Privado J. 22/06/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2005458-66.2020.8.26.0000
7/8
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
COBRANÇA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
E
RESULTADOS
DO
EMPREGADOR
-
PARCELA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO
COM
O
BENEFÍCIO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
-
COMPETÊNCIA
-
JUSTIÇA
ESPECIALIZADA DO TRABALHO - RECURSO
IMPROVIDO. Compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar ação proposta contra ex-
empregador, na hipótese em que o autor da ação
postula o recebimento de complementação de
aposentadoria com fulcro apenas em normas internas
da empresa, de índole eminentemente trabalhista e
previdenciária."4
Ação
de
cobrança de gratificação
semestral e seus reflexos. Verba prevista no
Regulamento Pessoal do empregador e cujo
pagamento cessou após a privativação. Tema
não atinente à previdência privada. Competência
absoluta da Justiça do Trabalha reconhecida,
consoante o artigo 114, inciso I, da Constituição
Federal. Sentença anulada de ofício. Recurso não
conhecido, com ordem de remessa.5
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. Banesprev.
Pedido de complementação de aposentadoria com
base na gratificação semestral prevista no art. 56 do
regulamento
do
pessoal
do
Banespa.
Verba
4 TJSP - Agravo de Instrumento 2042632-12.2020.8.26.0000; 26a Câmara de Direito Privado Rel. Des. Renato
Sartorelli J. 05/06/2020.
5 TJSP - 36a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível 1029067-26.2019.8.26.0196 - Rel. Des. Arantes
Theodoro - J. 31/08/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2005458-66.2020.8.26.0000
8/8
assegurada pelo regulamento vigente à época da
contratação. Valor questionado que não decorre do
plano de previdência privada. Natureza trabalhista.
Incompetência absoluta da Justiça Estadual. Sentença
anulada. Redistribuição à Justiça do Trabalho.6
Apelação. Cobrança. Autor aposentado
pelo Banespa que pede o recebimento de
participação nos lucros e resultados (PLR) ou
gratificação semestral, verba assegurada pelo
regulamento
vigente
à
época
de
sua
contratação, inclusive aos aposentados. Valor
questionado que não decorre do plano de previdência
privada. Natureza trabalhista. Incompetência absoluta
da
Justiça
Estadual.
Sentença
anulada.
Redistribuição à Justiça do Trabalho.7
Postas estas premissas, nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
6 TJSP - Apelação Cível 1001708-43.2018.8.26.0356 - 36a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Milton
Carvalho J. 18/12/2019.
7 TJSP - 36a Câmara de Direito Privado -Apelação 1007969-78.2018.8.26.0047 - Rel. Des. Walter Exner -
J.12/11/2019)